Tribunal: TJSP
Processo: 0004970-80.2009.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000756089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004970-80.2009.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
FREIOS CONTINENTAL LTDA, são apelados APARECIDO CANDIDO BRAZ
PEREIRA e SILVANA MARIA DOS REIS PEREIRA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES
BARBOSA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 24159
Apelação Cível no 0004970-80.2009.8.26.0114
Comarca: Campinas (8a. Vara Cível)
Juiz(a): Bruna Marchese e Silva
Apelante: FREIOS CONTINENTAL LTDA
Apelados: Aparecido Candido Braz Pereira e Silvana Maria dos Reis Pereira
AÇÃO MONITÓRIA. COMPRA E VENDA DE
ESTABELECIMENTO COMERCIAL. EMBARGOS
MONITÓRIOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO
ART. 702 DO NCPC. REFORMA. CÓDIGO NÃO
VIGENTE À ÉPOCA. PARCIAL ACOLHIMENTO
PARA EXCLUIR OS VALORES DAS DÍVIDAS E DA
QUANTIA
PAGA
AO
PROCURADOR
DOS
VENDEDORES.
APELO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença (fls.
154/161), cujo relatório adota-se, que julgou improcedentes os embargos à ação
monitória, condenando a requerida ao pagamento do montante de R$570.000,00,
corrigido da data da propositura da demanda até o efetivo pagamento, além de
juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Sucumbente, o requerido deverá
arcar com as custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios
arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
Apela a ré (fls. 165/177), alegando, preliminarmente: a)
ilegitimidade passiva, pois a avalista (pessoa jurídica) não pode ser acionada antes
do comprador (pessoa física); e b) inépcia da petição inicial, uma vez que os
autores não apresentaram os documentos necessários para a propositura da ação,
tal como o inventário de dívidas.
Quanto ao mérito, sustenta, em síntese, que: a) o aval é
ineficaz, considerando (i) que os valores envolvidos no contrato não são exatos;
(ii) a ausência de assinatura do sócio Clodoaldo; e (iii) vedação do contrato social

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
para realização de negócios estranhos à sociedade; b) o art. 702 do NCPC não se
aplica aos embargos apresentados em 2012, observando-se que o art. 1102-C do
código vigente à época não exigia a indicação do valor correto pelo embargante;
c) o contrato continha valores aproximados, citando-se, como exemplo, as
reclamações trabalhistas, que ultrapassavam, em muito, o valor estimado no
documento; d) o recibo de pagamento (R$60.000,00) e outros documentos foram
desconsiderados pela magistrada; e) o negócio era inviável, pois a situação
jurídico-financeira da empresa era pior que a informada pelos vendedores; e f) a
manutenção da sentença implicará em enriquecimento sem causa dos apelados.
Impugnação ao pedido de justiça gratuita (fls. 197/199).
Contrarrazões às fls. 200/207.
O benefício da gratuidade processual foi indeferido às fls.
215/216. Contra r. decisão, foi interposto agravo interno (fls. 226/230), julgado
parcialmente procedente, apenas para conceder o parcelamento do preparo
recursal (fls. 257/259).
É o relatório.
I) As partes assinaram o “Instrumento Particular de
Aquisição de Ativo Imobilizado, Estoque de Mercadorias, Ponto Comercial e
Outras Avenças” no dia 30/11/2007, figurando como vendedores Aparecido Braz
Cândido Pereira e Silvana Maria dos Reis Pereira, e como comprador, Antônio
Carlos Esturiho Bernardino (fls. 6/8). A ré “Freios Continental Ltda” foi avalista
do negócio, oferecendo 50% de um imóvel como garantia.
Foi ajustado o valor total de R$ 600.000,00, a ser pago da
seguinte maneira:
a) R$ 30.000,00, por meio de alugueres atrasados;
b) R$90.000,00, por meio de dívidas com fornecedores;
c) R$100.000,00, por meio de quitação das verbas
rescisórias dos empregados; e
d) R$380.000,00, em 38 parcelas de R$38.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
A presente ação monitória foi ajuizada em 10/02/2009,
pretendendo os autores a cobrança da quantia de R$ 570.000,00, que alegam não
ter sido adimplida pelo comprador. Anoto que a ação teve início como execução
de título extrajudicial, sendo, posteriormente, emendada (fls. 22/24 e 25),
prosseguindo como ação monitória.
II) O MM. Juiz a quo rejeitou os embargos monitórios, sob
os seguintes fundamentos:
“No caso dos autos, observo que as matérias ventiladas nos
embargos possuem diversos fundamentos, alguns deduzidos em
sede de preliminares e, basicamente, dois deles relacionados ao
mérito, o primeiro referente à incorreção do valor apontado
para pagamento, já que há vários valores representados por
ações trabalhistas, dívidas com fornecedores e SANASA que
não eram do seu conhecimento e extrapolam a previsão que
havia sido contabilizada no contrato, e outro relacionado à
existência de vício de consentimento quando da realização do
contrato, motivo pelo qual requereu sua anulação.
Ora, com relação às matérias discutidas em sede de
preliminares, observo que foram elas afastadas pela decisão
saneadora prolatada nos autos, da qual não adveio a
interposição do recurso cabível. Houve, em relação à elas,
transito em julgado formal e material, motivo pelo qual torna-
se dispiciendo, neste momento, qualquer comentário a esse
respeito.
Sendo assim, com relação às matérias relacionadas ao mérito
da demanda, improcedem os embargos.
Vejamos.
Disciplina o artigo 702 do Código de Processo Civil:
“(...)
§2o: Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior
à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que
entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e
atualizado da dívida.
§3o: Não apontado o valor correto ou não apresentado o
demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se
esse for o seu único fundamento, e, se houver outro
fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz
deixará de examinar a alegação de excesso.”
No caso dos autos, houve inequívoca alegação de excesso no
valor apresentado, já que seria necessário compensar-se deste
valor aqueles que teriam sido descobertos pelo embargante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
após a celebração do negócio e que, segundo ele, extrapola em
muito a previsão que havia sido feita no contrato quanto a este
montante. A exemplo disso, disse que no contrato
comprometeu-se a pagar R$100.000,00 referente às dívidas
trabalhistas, sendo que, segundo informou, este valor não
estaria correto já que apenas uma das ações ajuizadas já possui
valor da causa de R$200.000,00.
Aduziu, ainda, a existência de débitos com fornecedores e com
contas de água, além de terem sido retirados objetos e
equipamentos do local, por pessoa chamada Dirso, de modo
que todas essas circunstâncias traduzem um excesso no valor
cobrado pela presente ação.
E, em sendo essa uma de suas matérias de defesa, seria até
mesmo o caso de, neste ponto, terem sido rejeitados
liminarmente os embargos segundo o que dispõe a lei,
processando-se os embargos apenas em razão dos demais
fundamentos existentes.
Dito isto, tem-se que a inadimplência do embargante é
confessada, já que não afirma
e nem comprova
ter
procedido ao pagamento do valor constante no contrato, ao
mesmo tempo em que sustenta não ser correta a cobrança de tal
valor, notadamente porque deveria haver a compensação com
dívidas que contraiu sem delas ter pleno conhecimento mas,
quanto à sua alegação, deixou de apresentar o valor que
entende ser devido. Não apresentou planilha ou memória de
cálculo, tal como prevê a lei, e tampouco apresentou
reconvenção acaso entendesse ser credor de alguma quantia.
E, em sendo assim, de sua postura decorre a rejeição dos
embargos, que até mesmo poderia ter se dado liminarmente,
mormente porque não se desincumbiu da obrigação que a lei
lhe conferia de, ao menos, informar o valor que entendia ser
correto.
Assim, para que houvesse a viabilidade dos embargos visando
ao reconhecimento de excesso do valor objeto da monitória,
deveria a parte embargante declarar na petição o valor que
entendia correto, apresentando memória de cálculo, sob pena
de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento
desses fundamento.
No caso, como a parte embargante não apontou qualquer valor
efetivamente devido (de acordo com seu entendimento), torna-
se inviável a apreciação dessa defesa exposta de forma
genérica.
Ressalto, ainda, que ainda que o contrato falasse em
“inventário” para apuração de eventual diferença havida ,
caberia ao embargante, já que aduziu a incorreção do valor
objeto da ação, tê-lo providenciado de forma a contrapor os
argumentos deduzidos pela parte contrária e assim permitir a
apreciação dos embargos neste particular.
Superada tal questão, quanto à alegação de que houve vício de
consentimento, razão também não lhe assiste. Sequer delimitou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
o embargante no que teria consistido o alegado vício de
consentimento a macular o negócio jurídico entabulado, se
houve erro, dolo, simulação, enfim, tratou-se de alegação
genérica que não restou amparada em qualquer prova constante
dos autos.
Nesse sentido, ainda que fosse possível presumir esta Julgadora
a alegação de que incidiu o réu em erro ao adquirir
estabelecimento comercial que entendia ser próspero e que
depois descobriu estar 'praticamente falido' (conforme alega), o
fato é que isso não foi provado.
As testemunhas ouvidas em audiência não comprovaram a
existência de erro, ou de qualquer outro vício que pudesse
macular a vontade do embargante livremente manifestada
quando da assinatura do contrato.
A prova documental, por seu turno, também não demonstra o
alegado vício, ressaltando-se que, no tópico relativo aos
pedidos, sequer há pedido específico para rescisão contratual e
tampouco foi ofertada reconvenção, conforme mencionado.
Observo, com base nos argumentos e documentos expostos,
que a requerida, ora embargante, não logrou êxito em
demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do
direito dos requerentes, sendo seu este ônus, conforme disposto
no art. 373 do Código de Processo Civil. Assim, se descuidou
de seu ônus probatório no campo processual, no campo
material deve suportar as consequências que decorrem de sua
postura.
(...)
Por fim, urge ressaltar que não há qualquer alegação por parte
da embargante no sentido de que pagou a quantia objeto da
presente ação monitória, ainda que parcialmente. O que aduz,
em síntese, é que o valor está errado em razão de dívidas que
descobriu existirem.
Assim, restou como ponto incontroverso a impontualidade do
embargante no pagamento da quantia a que se obrigou
contratualmente, livremente aderindo aos termos da avença.
E, nesse sentido, ainda que se invoque a característica da
comutatividade dos contratos ou a mitigação da regra relativa à
força obrigatória dos contratos, não devem prevalecer as teses
sustentadas por ele, notadamente diante da falta de
apontamento do valor devido e da falta de provas quanto a
eventual vício na manifestação de sua vontade.
Em nosso ordenamento jurídico, a regra é justamente a
intangibilidade do contrato, sendo somente possível a alteração
do seu conteúdo em situações excepcionais, permanecendo
ainda vigente no sistema jurídico pátrio a validade dos
contratos face à manifestação de vontade das partes
contratantes.
É que o pacta sunt servanda continua a ser o princípio
fundamental dos contratos até como forma de garantir a
segurança jurídica nas relações contratuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
(...)
Assim, é imperioso reconhecer que a parte embargante não
logrou êxito em demonstrar o quanto alegado em sede de
embargos, sendo que os fatos meramente alegados e não
provados não se prestam a embasar uma pretensão jurídica.
Não basta alegar, há que se provar.”
III) As questões preliminares trazidas nas razões recursais
não devem prosperar, conforme fundamentação do despacho saneador:
“2- Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto o
argumento de não se admitir aval nos contratos não exclui, em
tese, a responsabilidade solidária daqueles que de forma
autônoma e voluntária se obrigam a pagar a dívida
integralmente, porquanto a palavra 'avalista' , constante do
instrumento contratual deve ser entendida em consonância com
o art. 112 do Código Civil, como coobrigado, co-devedor ou
garante solidário, sendo portanto a ré parte legítima para
figurar no polo passivo desta ação.
Afasto igualmente a preliminar de inépcia da inicial, mormente
em razão de não restar configurada nenhuma das hipóteses do
art. 330 do CPC. Ademais, estando a petição inicial em sintonia
com os ditames do art. 319 do Código de Processo Civil, com
clara narrativa dos fatos e conclusão, causa de pedir e pedidos
definidos, como o fez no caso em comento não há que se falar em
inépcia da petição inicial.”
Ora, a apelante assinou o contrato como avalista,
responsabilizando-se pela dívida do adquirente no caso de inadimplemento do
mesmo. Não se pode olvidar que o avalista responde solidariamente, equiparando-
se ao devedor principal, conforme se depreende do art. 899 do CC. Assim, não
prospera o argumento de necessidade de cobrança prévia do Sr. Antônio Carlos.
Tampouco há falar-se em inépcia da petição inicial, pois
estão presentes todos os requisitos do art. 319 do CPC.
IV) No tocante ao disposto no art. 702 do CPC/2015, razão
assiste ao apelante.
Isso porque, os embargos à ação monitória foram
apresentados em 09/04/2012, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973.
Por conseguinte, não há que se falar na incidência do art. 702, mas do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
1.102-C:
“Art. 1.102-C. No prazo previsto no art. 1.102-B, poderá o réu
oferecer embargos, que suspenderão a eficácia do mandado
inicial. Se os embargos não forem opostos, constituir-se-á, de
pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o
mandado inicial em mandado executivo e prosseguindo-se na
forma do Livro I, Título VIII, Capítulo X, desta Lei.
§1o Cumprindo o réu o mandado, ficará isento de custas e
honorários advocatícios.
§2o Os embargos independem de prévia segurança do juízo e
serão processados nos próprios autos, pelo procedimento
ordinário.
§3o Rejeitados os embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o
título executivo judicial, intimando-se o devedor e prosseguindo-
se na forma prevista no Livro I, Título VIII, Capítulo X, desta
Lei.”
Analisando referido artigo, não há exigência para que o
embargante informe o valor que entenda correto, apresentando memória de
cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou não conhecimento desses
fundamentos.
Nesse diapasão, afasta-se a aplicação do art. 702 do
CPC/2015, passando-se ao debate da alegação de excesso do valor apresentado na
inicial da presente ação.
V) Com relação ao mérito, a insurgência da ré/embargante
deve ser acolhida em parte.
É certo que o contrato previa a apuração dovalor exato do
negócio em inventários, como se observa no segundo item do instrumento de fls.
6/8:
“Os valores supra mencionados, são aproximados do valor
real, que terá sua exatidão apurada em diligente inventário, que poderá
apresentar totais maiores ou menores. Como o valor da venda é de R$600.000,00
(seiscentos mil reais), a diferença a maior ou a menor da importância a ser paga
em dinheiro pelo Compromissário, aos Promitentes, será sempre dividida em
parcelas mensais de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigidas anualmente pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
IGPM.
A apuração real dos débitos que o Compromissário irá
assumir, será realizada em conjunto com os Promitentes, com prazo não
excedente a (60) dias, quando então, será celebrado novo instrumento em caráter
definitivo da compra e venda da empresa.”
As partes não comprovaram a realização de tal inventário,
submetendo-se, por conseguinte, aos valores acordados anteriormente. Não se
pode olvidar que as partes envolvidas no negócio são empresários experientes,
cabendo aos mesmos diligenciar pelo cumprimento nos exatos termos acordados.
Os autores reconheceram o pagamento dos alugueres
atrasados no montante de R$30.000,00, cobrando o remanescente de
R$570.000,00. Ocorre que os mesmos não demonstraram que os fornecedores e ex-
funcionários buscam a satisfação do crédito em face dos apelados, o que
justificaria a condenação ao pagamento de tais valores aos apelados.
Pelo contrário, o que se constatou, em busca junto ao site
do Tribunal Regional do Trabalho, foi o ajuizamento de reclamações trabalhistas
em face da empresa 'Astra Comércio de Alimentos Ltda', com penhora de bens da
apelante, inclusive. Assim, quem responde pelas dívidas trabalhistas, de fato, é o
adquirente e a avalista, não havendo que transferir qualquer quantia aos apelados a
tal título. O pagamento a maior ou menor, em relação aos valores estabelecidos no
contrato não serão discutidos, não será considerado no presente recurso, pois as
partes assumiram tal risco ao deixar de realizar inventário.
Tampouco prospera a condenação da dívida correspondente
aos “fornecedores”, pois não restou demonstrada a quitação da mesma pelos
vendedores. Além disso, a testemunha Luis afirma que continuaram vendendo ao
Sr. Antônio, demonstrando a existência de acordo em relação à questão.
Por fim, não se pode deixar de considerar os R$60.000,00
pagos ao Sr. Dirso, que, embora não conste no contrato, figura como procurador
dos apelados, assinando, inclusive, contratos em nome da empresa alienada (“o
Sr. Dirso de Moraes, ao contrário do exposto, nunca foi dono de fato da empresa
vendida ao Sr. Antônio Carlos, mas sim, procurador dos autores, tanto que de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
fato assinava, inclusive, contratos em nome daqueles”).
Consta na cópia do recibo (fls. 99), assinada pelo Sr. Dirso,
que a importância recebida era referente “a parte do pagamento da empresa Astra
Com de Alimentos Ltda”. Observa-se que não houve impugnação quanto à
veracidade da assinatura, ressaltando ser idêntica àquela acostada no contrato de
locação em que Dirso figura como fiador (fls. 82).
Assim, é fato que o procurador dos autores recebeu a
quantia de R$60.000,00, devendo tal montante ser abatido do total devido pelo
comprador. Entendimento diverso resultaria em enriquecimento ilícito dos
apelados, o que não se pode admitir.
VI) Concluindo, dá-se parcial provimento ao recurso, para
acolher em parte os embargos à ação monitória, reconhecendo o pagamento de
R$250.000,00,
sendo
R$30.000,00
referente
aos
alugueres
atrasados,
R$100.000,00 das reclamações trabalhistas, R$90.000,00 dos fornecedores e
R$60.000,00 do saldo devedor. Por conseguinte, o valor da condenação deve ser
reduzido para R$320.000,00.
Os autores decaíram de parte do pedido, impondo-se o
reconhecimento da sucumbência recíproca, cabendo a cada parte suas custas e
despesas processuais. Cada parte arcará com os honorários advocatícios da parte
contrária no equivalente a 10% sobre o valor da condenação, já considerando o
disposto no art. 85, §11, do CPC/2015.
Isso posto, dá-se parcial provimento à apelação da
ré/embargante.

ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)